Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-63.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0703510-63.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: THIAGO OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada para responder aos declaratórios interpostos pelo réu, no prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR